Tribunal: STF
Processo: RE 1317931
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. EXTENSÃO A ARRENDATÁRIO DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Ao julgamento do Tema nº 884 da sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte decidiu que “os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal”. O precedente paradigmático não aproveita à agravante, uma vez que o caso em discussão trata da possibilidade de extensão da imunidade recíproca a particular arrendatário de imóvel vinculado ao PAR, e não de bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao PAR. 



    2. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.